Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-25.2017.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003870-25.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 486.574.251-49 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo comprovação acerca do desembolso direto da parte autora, bem como recebimento da quantia pela requerida, não há que se falar em responsabilidade civil de reembolso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003870-25.2017.8.11.0045

APELANTE:

EDSON RAMOS DOS SANTOS

APELADA:

ympactus comercial
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON RAMOS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da ação de liquidação de sentença
ajuizada
em desfavor da
ympactus comercial s/a
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, suspendendo a exigibilidade do pagamento de tal verba, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Irresignado o apelante sustenta que
“por força do Art. 511, c/c Art. 344 do NCPC a recorrida é revel e como tal há presunção de veracidade das alegações da apelante. A presunção de veracidade somente poderia ser elidida com prova em contrário, contudo, não há nos autos provas que refutem a pretensão da recorrente”.
(sic)

Aduz que
“a peculiaridade da causa posta, denota excessiva dificuldade da apelante de cumprir seu ônus probatório, sobretudo pela ausência de disponibilização de informações por parte da apelada de modo que foi determinado que a recorrida exibisse a documentação, mas não o fez”.
(sic)

Defende que
“Além disso tudo, não fosse a revelia, da detida análise dos autos nota-se que a recorrente na inicial afirmou que adquiriu 01 (uma) contas AD Central Family, o que comprovou a apelante. O documento id 10090455 que se refere a REQUERIMENTOS DE DEVOLUÇÃO DE VALOR, referente ao login edsonramoss, assinados em 09/04/2014, foi completamente ignorado pelo julgador”.
(sic)

Diz que
“além da presunção de veracidade pela revelia (art. 344 do NCPC), subsiste necessária ADMISSÃO COMO VERDADE dos fatos que seriam comprovados pelos documentos não exibidos pela recorrida (Art. 400, I do NCPC), no que deve ser REFORMADA r. sentença para julgar procedendo o pedido liquidando a pretensão no valor postulado, tudo por ser medida de Justiça”.
(sic)

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte a reforma da sentença recorrida. (Id. 107961511)

Sem contrarrazões.

O autor é beneficiário da gratuidade judiciária.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em aferir se
EDSON RAMOS DOS SANTOS
, ora apelante, está apto a executar individualmente a sentença constituída no âmbito da ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desfavor da empresa
ympactus comercial
S/A
, ora apelada.

Como sabido, para se obter a restituição dos valores que alega ter dispendido, caberia ao autor/apelante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar a existência de vínculo com a empresa/apelada como pagamento das cotas, depósitos ou transferências bancárias ou até mesmo
prints
de tela do Sistema Back Office, que comprovassem a sua relação, o que não o fez.

Todavia, extrai-se dos autos, que o autor não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar o seu direito à restituição do que supostamente teria investido na empresa requerida.

A despeito das alegações do recorrente de que diante da revelia da empresa apelada presumem-se verdadeiras suas alegações, sem razão o apelante porquanto a presunção no caso é relativa, não desincumbindo o autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Logo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que cabe ao réu demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se escorreita sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, porquanto a autora não se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício em situação idêntica a dos autos,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial”.
(TJ-MT 10030259020178110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

“
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E O CRÉDITO PRETENDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o requerido revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada. No caso, a parte requerente não obteve êxito em demonstrar a relação jurídica havida entre as partes e nem o valor supostamente pago aos requeridos, mormente por não apresentar provas do quanto alegado, razão pela qual a improcedência da liquidação da sentença coletiva é medida que se impõe”.
(TJ-MT 10032138320178110045 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Ademais, quanto a alegação recursal de que o

documento de Id. 107963587 fora desconsiderado pela magistrada
a quo
, verifico que se trata de documento unilateral intitulado “Requerimento de devolução de valor”, sem qualquer vinculação da parte promovida, de modo que não possui força probatória
.

Portanto, ante a ausência de comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022